Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. COMPROVADA. PERÍCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CONFIGURADOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DIFERENCIADA. LUCROS CESSANTES. AUXÍLIO DOENÇA. VALOR SUPERIOR. REMUNERAÇÃO NA ÉPOCA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357)
2. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pelo autor é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que o desgaste físico e psíquico sofrido em razão do acidente de trânsito, ocasionado por culpa exclusiva do condutor do veículo, extrapola os meros acontecimentos desconfortáveis do dia-a-dia.
3. Enquanto o dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade, aquele que gera um constrangimento ou frustração extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana, por sua vez, o dano estético decorre de uma deformação na aparência externa da vítima, decorrente da desarmonia física e consequente desgosto e/ou humilhação.
4. De acordo com a súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça é possível a cumulação do dano estético com o dano moral.
5. Do arcabouço probatório, verifica-se que o dano moral é devido em razão da relevante violação à integridade psíquica e física do autor, ao passo que o dano estético se dá pela amputação de seu membro inferior esquerdo, que indubitavelmente afetou sua aparência, mostrando-se possível a cumulação dos institutos.
6. Nos termos do artigo 949 do Código Civil, “no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.”
7. Nas situações em que o acidentado percebeu auxílio doença do INSS, a indenização por lucros cessantes apenas será cabível se comprovado que o valor do benefício era inferior à remuneração antes recebida. Precedentes.
8. No caso em análise, tendo em vista que o autor recebe auxílio doença de valor superior à remuneração que recebia na época do acidente, não há que se falar em direito à indenização por lucros cessantes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.